Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722737-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN AGRAVADO: ELIANE BRANDAO DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o informado no ID 38170750, intime-se a agravada, conforme solicitado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator